Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Civil. Apelação Cível. Cobrança De Taxas Condominiais. Obrigação Propter Rem. Propriedade Exclusiva Da Unidade. Cargo De Síndico E Subsíndico. Isenção Da Taxa. Benefício Exclusivo Para Proprietário. Inexistência De Transmissão Da Isenção. Inadimplência Configurada. Dano Moral Não Caracterizado. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por condomínio, condenando ao pagamento de R$ 28.363,34, referentes a taxas condominiais inadimplidas, além de correção monetária e juros de mora, e julgou improcedente o pedido reconvencional de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante, como proprietária exclusiva da unidade, está obrigada ao pagamento das taxas condominiais, mesmo diante da alegação de isenção concedida a seu ex-cônjuge, que exerceu cargos de síndico e subsíndico no período questionado; e (ii) estabelecer se houve violação a direitos da personalidade e consequente dever de compensação por dano moral em razão da forma como a cobrança foi realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação de pagamento das taxas condominiais é propter rem, recaindo sobre o proprietário da unidade, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4.A isenção concedida ao ex-cônjuge da apelante, em razão do exercício de cargos administrativos no condomínio, não pode ser transferida à apelante após a aquisição integral da unidade, tampouco vincula o condomínio.
5.A comprovação da propriedade exclusiva da unidade 1401 pela apelante, desde setembro de 2020, evidencia a sua responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais, independentemente de acordos particulares com o ex-cônjuge.
6.A divulgação da inadimplência da unidade condominial em assembleias e informativos internos não caracteriza violação a direitos da personalidade, pois se trata de informação de interesse dos condôminos e não configura constrangimento indevido.
7.O ajuizamento da ação de cobrança não constitui ato ilícito e, por si só, não gera direito à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 1.336, I, e 1.335; Lei no 4.591/64, art. 9o, § 3o, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.498/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/04/2018; STJ, REsp 1.245.550/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/03/2015.